Tribunal: STF
Processo: RE 1514925
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal do Espírito Santo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. LEIS Nº 10.048/200 E Nº 10.098/2000. DECRETO Nº 5.296/04. ADEQUAÇÃO DOS CAMPI DE GOIABEIRA E MARUÍPE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – RE684612 – TEMA 698 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Os retornaram os autos da Vice-Presidência para juízo de retratação, na forma prevista nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015. 2. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES, objetivando seja determinada a apresentação de projeto arquitetônico de reforma e previsão de início do processo licitatório, em sessenta dias, para a realização de obras visando garantir a acessibilidade nos campi de Goiabeiras e Maruípe, de acordo com as exigências constantes na licitação e nas normas técnicas vigentes. Requereu, ainda, que a Ré conclua as obras de adaptação dos prédios públicos, no prazo de seis meses, a contar da apresentação do citado projeto, de modo a torná-los plenamente acessíveis. 3. O juízo a quo julgou procedente o pedido autoral para determinar que a UFES, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência da sentença, elabore e apresente projeto arquitetônico de reforma e previsão de início do procedimento licitatório para a realização de obras visando garantir a acessibilidade nos campi de Goiabeiras e Maruípe, de acordo com as exigências constantes na legislação e nas normas técnicas vigentes (Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000 e a NBR 9050). Determinou, ainda, que as ações deverão ser executadas e concluídas no prazo de 18 meses, a contar da apresentação do citado projeto. 4. O acórdão proferido por esta eg. Sexta Turma negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo a decisão de primeiro grau. Inconformada a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES interpôs recurso extraordinário. 5. Foi determinado o sobrestamento do presente recurso, até o pronunciamento definitivo do STF no RE 684.612 – Tema 698, que diz respeito aos ‘Limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.’ 6. O ilustre Vice-Presidente desta Corte reconsiderou a decisão do evento 79/TRF2, e, tendo em vista aparente divergência do acórdão com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno dos autos para o exercício de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 7. Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese fixada no Tema nº 698 do STF. 8. Com efeito, na presente ação foi proferida sentença determinando expressamente que a UFES, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência da sentença, elaborasse e apresentasse projeto arquitetônico de reforma e previsão de início do procedimento licitatório para a realização de obras visando garantir a acessibilidade nos campi de Goiabeiras e Maruípe, de acordo com as exigências constantes na legislação e nas normas técnicas vigentes. 9. As providências determinadas pelo juízo de primeiro grau se alinham aos parâmetros da decisão paradigma, pois indicam a finalidade a ser atingida, qual seja: garantir a acessibilidade das estruturas físicas da Universidade Federal do Espírito Santo em respeito às normas técnicas vigentes (Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000 e a NBR 9050). Não há no voto paradigma qualquer indicação de que a decisão judicial não poderia conter fixação de prazo para o cumprimento de obrigação de fazer. 10. Juízo de retratação não exercido.”



    Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 2º e 165 da Constituição da República. Argumenta que a determinação à parte recorrente de implementação de obras de acessibilidade representou ingerência indevida do Poder Judiciário nas atividades típicas dos Poderes Executivo e Legislativo, “em decisão que invade o mérito administrativo, especialmente, quando são fixados prazos para o cumprimento da obrigação de fazer que extrapolam o controle dos responsáveis pela gestão da autarquia”. Arrazoa que “considerar aplicável a tese firmada no Tema 698 do STF ao caso concreto, é admitir uma interpretação equivocada do julgamento do RE 684.612 do STF, avocando um controle na gestão pública que o próprio gestor não detém como atribuição – possibilidade ou não do orçamento custear na linha temporal para a elaboração de projetos e a execução das obras”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    O juízo de primeiro grau julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para determinar a apresentação, pela parte ora recorrente, no prazo de noventa dias a contar da ciência da sentença, de projeto arquitetônico de reforma e previsão de início do procedimento licitatório para a realização de obras visando à garantia de acessibilidade nos campi de Goiabeiras e Maruípe, ambos da UFES.



    Em sede de recurso de apelação, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve integralmente a sentença, in verbis:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos termos da tese fixada no Tema nº 698 do STF acima transcrita.



    Com efeito, na presente ação foi proferida sentença determinando expressamente que a UFES, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência da sentença, elaborasse e apresentasse projeto arquitetônico de reforma e previsão de início do procedimento licitatório para a realização de obras visando garantir a acessibilidade nos campi de Goiabeiras e Maruípe, de acordo com as exigências constantes na legislação e nas normas técnicas vigentes.



    As providências determinadas pelo juízo de primeiro grau se alinham aos parâmetros da decisão paradigma, pois indicam a finalidade a ser atingida, qual seja: garantir a acessibilidade das estruturas físicas da Universidade Federal do Espírito Santo, em respeito às normas técnicas vigentes (Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000 e a NBR 9050).



    Não há no voto paradigma qualquer indicação de que a decisão judicial não poderia conter fixação de prazo para o cumprimento de obrigação de fazer.



    Como ressaltado no voto impugnado, a UFES vem sendo notificada acerca das necessidades de promover adaptações necessárias à acessibilidade dos seus prédios desde o ano de 2004:



    [...]



    No âmbito de uma ação civil pública voltada contra a Administração Pública, visando implementar políticas públicas, o Poder Judiciário tem autoridade legal para determinar que a Administração tome medidas destinadas a assegurar direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso infrinja o princípio da separação dos poderes.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, entendeu que o decisum recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema nº 698 da Repercussão Geral, e que as providências determinadas pelas instâncias ordinárias se alinham aos parâmetros da decisão paradigma.



    Ponderou a Corte regional, ainda, que, no âmbito de uma ação civil pública contra a Administração Pública em que se busca a implementação de políticas públicas, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.



    Pois bem.



    Verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está parcialmente alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, que se consolidou no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS QUE VISEM ASSEGURAR A VIDA E AO MEIO AMBIENTE. REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTO. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB: NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação civil pública em que o Estado e o Município do Rio de Janeiro foram condenados a adotarem providências para a redução do risco de deslizamento na Comunidade Nova Divinéia. 2. Foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário em virtude da incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 3. Neste agravo regimental, o Estado do Rio de Janeiro sustenta a não incidência, na hipótese, dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, alegando não haver a necessidade de reexame de fatos e que a respectiva ilegitimidade decorre da própria Constituição da República. Insiste, ainda, na ocorrência de ofensa ao art. 97 da CRFB e ao princípio da separação dos Poderes. III. Razões de decidir 4. De início, verifica-se não haver qualquer ofensa ao art. 97 da CRFB, porquanto em nenhum momento o Tribunal a quo declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. 5. No mais, conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, no Código de Processo Civil e na Lei nº 7.347, de 1985, sendo, inviável o exame de tal matéria no âmbito do recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 6. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 7. Nessa linha de raciocínio, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo no sentido da existência de omissão do Estado do Rio de Janeiro e acolher a pretensão do agravante no tocante à impossibilidade de o Judiciário compelir a Administração Pública a adotar medidas que assegurem direitos fundamentais, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, em virtude também do disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(ARE 1041596 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL E SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR OS RISCOS DE DESLIZAMENTOS E ESCORREGAMENTOS GEOLÓGICOS. LEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA Nº 968 DA REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1505582 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 18-11-2024  PUBLIC 19-11-2024)



    No caso concreto, entretanto, para cumprir a obrigação imposta pela decisão judicial, a Administração Pública terá de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, pode deixar de realizar gastos antes previstos para outras prioridades eventualmente até mais relevantes e urgentes.



    Impor tal obrigação com prazo certo, tão somente porque a questão foi judicializada, fere o princípio da isonomia em relação àquelas políticas públicas que não foram objeto de judicialização.



    As obrigações em questão somente podem ser dimensionadas quando considerada a situação de todas as áreas de atuação da Universidade, sob pena de precarização das condições estruturais daquelas que não foram beneficiadas pela decisão judicial. 



    Exigir que os entes públicos cumpram obrigações desta natureza de forma setorizada, pontual e específica não contribui para a boa gestão do país, independentemente das óbvias boas intenções. 



    Ademais, existem variáveis incontroláveis pelo gestor, tais como: orçamento sujeito a contingenciamento e bloqueios; curso do processo licitatório, ritmo da empresa executora, etc.



    Entendo, portanto, em conformidade com a tese referente ao Tema 698 de Repercussão Geral, que é plenamente possível que o Poder Judiciário estabeleça finalidades a serem perseguidas pela Administração Pública, em cenário de ausência ou deficiência grave do serviço.



    Todavia, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar o prazo imposto unilateralmente e determinar que os prazos de execução das medidas devem ser pactuados entre as partes de acordo com o plano, na fase de cumprimento de sentença (Tese 698).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente